Tribunal: TRF3
Processo: 5022600-35.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2016-10-11

Inteiro teor:
39/575)

5022600-35.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5022600-35.2023.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA., F1RST TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - SP318817-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - PR41766-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELLIPE CIANCA FORTES - PR40725-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO SAT/RAT. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS VERBAS. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. e F1rst Tecnologia e Inovação Ltda. contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada para afastar a incidência da contribuição ao Seguro de Acidente do Trabalho/Riscos Ambientais do Trabalho (SAT/RAT) sobre valores pagos aos empregados a título de férias, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado (DSR). As impetrantes sustentam que tais verbas são pagas em períodos nos quais não há efetiva exposição do trabalhador a riscos ambientais do trabalho, o que afastaria a incidência da contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) pode incidir sobre valores pagos aos empregados a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado, ainda que pagos em períodos sem efetiva prestação de serviços ou exposição a risco laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e a Lei no 8.212/1991 estabelecem que as contribuições previdenciárias a cargo do empregador incidem sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados aos empregados, abrangendo todas as parcelas de natureza remuneratória.

4. O adicional do SAT/RAT compartilha a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários, inexistindo previsão legal que autorize distinguir, para fins de incidência, parcelas vinculadas ou não à efetiva exposição ao risco ambiental do trabalho.

5. As férias gozadas possuem natureza remuneratória, por constituírem descanso remunerado decorrente do contrato de trabalho, o que legitima a incidência da contribuição previdenciária, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória, conforme tese fixada pelo STF no Tema 985 da repercussão geral (RE 1.072.485), sendo legítima a incidência de contribuição social sobre tal verba, aplicável ao caso em razão do ajuizamento da ação após o marco temporal estabelecido na modulação de efeitos (15/09/2020).

7. O décimo terceiro salário constitui parcela remuneratória integrante da remuneração do trabalhador, sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária, conforme entendimento consolidado na Súmula 688 do STF e na jurisprudência do STJ.

8. O descanso semanal remunerado integra a remuneração do empregado e decorre da continuidade da relação de emprego, razão pela qual também compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contribuição previdenciária destinada ao SAT/RAT incide sobre todas as parcelas de natureza remuneratória que compõem a folha de salários, por compartilhar a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.

2. As verbas pagas a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado possuem natureza remuneratória e integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

3. Não há distinção legal que afaste a incidência do SAT/RAT sobre parcelas remuneratórias pagas em períodos sem efetiva exposição do trabalhador a riscos ambientais do trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, “a”; Lei no 8.212/1991, arts. 22, I e II, e 28, § 9o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral; STF, Súmula 688; STJ, AgInt no AREsp 2.088.189/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no REsp 2.167.635/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.428.209/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5022600-35.2023.4.03.6100

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA., F1RST TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROMULO CRISTIANO COUTINHO DA SILVA - SP318817-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - SP248721-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELLIPE CIANCA FORTES - PR40725-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. e F1RST TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível Federal de São Paulo/SP que, nos autos de mandado de segurança, denegou a segurança pleiteada, julgando IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (ID 437602456).

Na origem, as impetrantes buscaram provimento jurisdicional que lhes assegurasse o direito de não recolher a Contribuição para o Financiamento da Aposentadoria Especial e dos Benefícios decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho (SAT/RAT) sobre valores pagos aos empregados a título de férias, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado – DSR, sob o argumento de que tais verbas são pagas em períodos nos quais não haveria efetiva exposição do trabalhador a riscos ambientais do trabalho.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese, que a controvérsia não envolve a natureza jurídica das verbas, mas sim a própria finalidade da contribuição ao RAT. Alegam que tal contribuição possui destinação específica, voltada ao custeio de benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, razão pela qual não poderia incidir sobre valores pagos em períodos nos quais não há prestação de serviços nem exposição do empregado a agentes nocivos, como ocorre nas férias, no terço constitucional de férias, no décimo terceiro salário e no descanso semanal remunerado. Defendem, assim, a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança, com fundamento nos arts. 195 e 201 da Constituição Federal, bem como no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, requerendo a reforma da sentença para concessão da segurança (ID 356553326).

Contrarrazões (ID 356553329).

Parecer do MP requerendo o prosseguimento do feito (ID 357236535).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de controvérsia sobre a seguinte questão: exigibilidade de recolhimento de contribuições previdenciárias ao SAT/RAT sobre férias, 1/3 constitucional de férias, 13o salário e descanso semanal remunerado (“DSR”) pagos, creditados ou devidos aos seus empregados, sob o fundamento de ausência de risco, bem como em relação aos critérios de compensação.

1 – Da base de cálculodas contribuições previdenciárias

Inicialmente, é necessário verificar se há alguma mácula de inconstitucionalidade ou ilegalidade na cobrança da contribuição previdenciária ao SAT/RAT, incidentes sobre a folha de salários de seus empregados, nos termos do art. 22, I e II (quando tiver SAT/RAT), da Lei n° 8.212/91.

A contribuição previdenciária dos empregadores, empresas ou entidades equiparadas incidente sobre a folha de salários foi prevista inicialmente no inciso I, alínea “a”, do art. 195 da Constituição Federal, sendo posteriormente ampliada pela EC no 20/98. A redação do dispositivo em questão assim dispõe:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das seguintes contribuições sociais:

I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada a forma da lei, incidentes sobre:

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

Após o advento da Constituição Federal de 1988, a contribuição sobre a folha de salários foi disciplinada pela Lei no. 7.787/89 e, posteriormente, pela Lei no. 8.212/91, que atualmente a rege.

Diz o art. 22, I, da Lei no. 8.212/91:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).

Nesse diapasão, observo que “folha de salários” pressupõe o pagamento de remuneração paga a empregado como contraprestação pelo trabalho que desenvolve em caráter não eventual e sob a dependência do empregador.

Além dessa hipótese, a EC 20/98 determinou que também os “demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício” pode ser alcançada pelo tributo em questão (art. 195, I, “a”, da CF/88 com a redação a EC20/98).

Portanto, temos que tanto salário quanto qualquer valor pago ou creditado a pessoa física como contraprestação de serviço, ainda que sem vínculo empregatício, podem constituir fatos geradores da contribuição em discussão.

Por sua vez, o artigo 28, § 9o da Lei no 8.212/91 dispõe que:

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

(...)

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).

Vale dizer que se os valores pagos ao empregado forem recebidos de forma eventual ou consistir em abonos desvinculados do salário, não devem compor a base de cálculo das contribuições.

Logo, não há base legal ou jurisprudencial que sustente distinção entre verbas vinculadas ou desvinculadas do risco do ambiente de trabalho para constituição da base de cálculo da SAT/RAT.

Se a importância paga possui natureza remuneratória, qualquer que seja a sua forma, deve integrar a base de cálculo da contribuição, se aplicando o mesmo raciocínio aos adicionais de alíquota como o SAT/RAT, visto que compartilham a mesma base.

Fixadas tais premissas, cumpre examinar se as verbas questionadas se enquadram ou não nas hipóteses de incidência, aferindo se podem ou não compor a base de cálculo das contribuições, sendo imprescindível identificar a que título esses valores são recebidos pelo empregado.

2.1 - Das férias

As férias, quando gozadas, têm caráter eminentemente remuneratório, pelo que deve incidir sobre estas as contribuições previdenciárias calculadas sobre a folha de salários. Em que pese o empregado não trabalhar durante as férias, elas são remuneradas em decorrência do trabalho, ou seja, trata-se de descanso remunerado e não indenizado.

Nesse sentido se observa o entendimento do C. STJ e desta E. Primeira Turma, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS (COTA PATRONAL). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual incide a contribuição previdenciária, cota patronal, sobre os valores pagos a título de férias gozadas. Precedentes.

3. Consolidou-se na Primeira Seção desta Corte Superior o entendimento de que, em razão da natureza remuneratória, incide a contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade e de transferência; as horas extras e seu respectivo adicional. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, AgInt no AREsp 2088189/PR, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, j. 04/12/2023, DJe 07/12/2023)

-.-

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS GOZADAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ADICIONAIS DE: HORA EXTRA, TRABALHO NOTURNO, INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. AUXÍLIO-CRECHE. QUINZE PRIMEIROS DIAS QUE ANTECEDEM AO AUXÍLIO-DOENÇA. SALÁRIO-MATERNIDADE. SALÁRIO-PATERNIDADE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (IN NATURA). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pagamento de férias gozadas possui natureza remuneratória, razão pela qual incide contribuição previdenciária (precedentes do STJ).

2. Conquanto tenha sido determinada pelo Supremo Tribunal Federal - STF a suspensão dos feitos relacionados a essa matéria, em razão de possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento, no RE 1.072.485/PR (Tema 985 do STF). O certo é que no referido julgado, a Egrégia Corte já fixou a tese de que: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Assim, sendo devida a contribuição social incidente sobre o terço constitucional de férias, não há qualquer amparo a pretensão da agravante.

3. Os adicionais de hora extra, de trabalho noturno, de insalubridade e de periculosidade integram a remuneração do empregado, motivo pelo qual sobre os referidos adicionais deve haver a incidência de contribuição previdenciária (precedentes do STJ).

4. No que diz respeito ao aviso prévio, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ é de que a sua natureza não é salarial, já que não é pago em retribuição ao trabalho prestado ao empregador e sim o recebimento de verba a título de indenização pela rescisão do contrato (precedente do STJ).

5. Os valores percebidos a título de auxílio-creche não integram o salário-de-contribuição. Assim, é indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-creche.

6. Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre as quantias pagas pelo empregador, aos seus empregados, durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do serviço por motivo de doença/acidente, deva ser afastada a incidência da contribuição previdenciária, haja vista que tais valores não têm natureza salarial (precedente do STJ).

7. É indevida a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade (precedente do STF).

8. O salário paternidade refere-se ao valor recebido pelo empregado durante os cinco dias de afastamento em razão do nascimento de filho (art. 7o, XIX, da CF/88, c/c o art. 473, III, da CLT e o art. 10, § 1o, do ADCT). Ao contrário do que ocorre com o salário maternidade, o salário paternidade constitui ônus da empresa, ou seja, não se trata de benefício previdenciário. Desse modo, em se tratando de verba de natureza salarial, é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário paternidade (precedente do STJ).

9. É indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação quando este é prestado in natura (precedente do STJ).

10. Agravo de instrumento parcialmente provido, para autorizar a autora a promover suas declarações e recolhimentos referentes às contribuições previdenciárias (cota patronal e entidades terceiras do setor hospitaleiro e o SAT), com a exclusão da base de cálculo das verbas pagas aos empregados a título de: aviso prévio indenizado, primeira quinzena de auxílio-doença, auxílio-creche, salário-maternidade e auxílio alimentação quando prestado in natura.”

(TRF3, AI 5014836-62.2023.4.03.0000/SP, Relator Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, Primeira Turma, j. 26/10/2023, DJEN 30/10/2023)

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal de não incidência das contribuições previdenciárias sobre as férias gozadas desafia orientação cristalizada pelo STJ, não prosperando, no ponto, a reforma pretendida.

2.2 - Do terço constitucional de férias gozadas

Embora o Requerente alegue a natureza indenizatória do terço constitucional de férias gozadas, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar o RE 1.072.485, submetido à sistemática da repercussão geral e vinculado ao Tema 985, pacificou o entendimento quanto à natureza remuneratória do terço constitucional de férias, fixando a seguinte tese, in verbis:

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.

À luz do entendimento firmado pela Corte Suprema, o terço constitucional de férias gozadas configura parcela paga em retribuição à prestação do trabalho, não sendo destinada a indenizar qualquer prejuízo, motivo pelo qual deve integrar a base de cálculo das contribuições sociais.

No entanto, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, em 12/06/2024, o C. STF pronunciou-se pela necessidade de conferir efeito ex nunc à ratio decidendi.

Do referido julgado, resulta que a contribuição previdenciária a cargo das empresas somente é exigível sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n.o 1.072.485/PR, ressalvadas as contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data não serão devolvidas pela União.

Extrai-se, portanto, que, para fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é a de que não incide a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, apenas ficando impedido de recuperar o indébito quem, cumulativamente: i) pagou tais contribuições e ii) não propôs ação judicial questionando-as até referido marco temporal.

No caso dos autos, considerando que a presente ação foi ajuizada em 2023, ou seja, posteriormente marco temporal (15/09/2020) fixado na modulação dos efeitos do Tema 985/STF, há de se concluir que a ela não se aplicam os efeitos prospectivos determinados no citado paradigma, impondo-se, portanto, o reconhecimento da exigibilidade das contribuições questionadas sobre o terço constitucional de férias gozadas.

2.3 - Do décimo terceiro salário (gratificação natalina)

Conforme entendimento sufragado na Súmula 688/STF, “É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário”.

Explicitando esse entendimento, a jurisprudência do STJ possui orientação cristalizada no sentido de que a contribuição previdenciária incide sobre os valores referentes ao décimo terceiro salário pagos regularmente ou de forma proporcional, por ocasião da rescisão contratual.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COTA PATRONAL, SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DÉCÍMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVANTE PARA QUESTIONAR A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE A COTA DO EMPREGADO. AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE EM FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I - A não impugnação dos fundamentos da decisão agravada na análise das alegações de omissão no acórdão do tribunal de origem e do questionamento acerca da compensação acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não incidindo a Súmula n. 182/STJ. Precedentes.

II - A contribuição previdenciária cota patronal incide sobre os valores referentes ao décimo terceiro salário pagos regularmente ou de forma proporcional, na rescisão contratual. Precedentes.

III - O fundamento do acórdão recorrido não reconhecendo a legitimidade ativa da Agravante para discutir a contribuição previdenciária paga pelo empregado não foi impugnado nas razões do recurso especial, que apresentam argumentação diversa, acarretando a incidência das Súmulas n. 283 e 284/STF.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno conhecido em parte e improvido.

(AgInt no REsp n. 2.167.635/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.) (grifos acrescidos)

No mesmo sentido, destaca-se precedente firmado no âmbito desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE SALÁRIOS. ADICIONAIS: PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE E NOTURNO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA. I - O adicional de insalubridade integra o conceito de remuneração e se sujeita à incidência de contribuição previdenciária (AgRg no AREsp 69.958/DF, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 20.6.2012). II - Ao julgar o Resp no 1.358.281/SP, representativo da controvérsia, o STJ assentou o entendimento de que incide contribuição previdenciária sobre o adicional de periculosidade e adicional noturno, dada sua natureza remuneratória. III - O descanso semanal remunerado possui evidente natureza remuneratória, de modo que a incidência combatida pela impetrante se afigura legítima. Precedente do STJ (AgRg no REsp 1480162/PR). IV - Legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de 13o salário, ante sua evidente natureza remuneratória. Precedente do STF (ARE 883705 AgR/SC). V - Apelação desprovida.

(TRF-3 - AMS: 00067468620154036126 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, Data de Julgamento: 11/10/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/10/2016) (grifos acrescidos)

2.4 - Descanso Semanal Remunerado (DSR)

Incidem contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a título de descanso semanal remunerado – DSR, dada a sua natureza nitidamente remuneratória.

Essa é a orientação cristalizada no âmbito do STJ e desta 1a Turma:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. SOBREAVISO. PRÊMIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA À DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 83/STJ. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SÚMULA 182/STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ.

1. As razões do recurso de Agravo em Recurso Especial devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos quais a parte recorrente visa reformar o decisum, o que não foi feito naquela peça recursal, visto que não se apresentou impugnação adequada quanto ao enunciado da Súmula 83 do STJ. Quanto ao ponto, não se pode conhecer do Recurso, nos termos do art. 1.042 do CPC.

2. Como se observou, as agravantes não trouxeram precedentes atuais do STJ que refutassem a fundamentação muito bem apresentada pelo Tribunal de origem, o que é imprescindível quando se deseja atacar a aplicação da Súmula 83 do STJ. Os precedentes trazidos são antigos e não tratam especificamente das questões debatidas nos autos, portanto não devem ser considerados como precedentes para o caso sub judice.

3. O Tribunal a quo assentou que, no caso dos autos, a questão posta em debate envolve a incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas de descanso semanal remunerado, hora extra e seus adicionais, prêmios e adicional de sobreaviso. A questão envolvendo hora extra e seus adicionais teve seguimento negado pela Presidência do Tribunal de origem, portanto não pode ser discutida neste Recurso.

4. A respeito dos demais temas em discussão, existe jurisprudência pacífica sobre eles no âmbito do STJ. Correta, dessarte, a incidência do enunciado da Súmula 83/STJ na hipótese dos autos, salientando-se que esta Súmula não exige que a questão tenha sido decidida pelo rito dos Recursos Repetitivos.

5. A jurisprudência do STJ aplica sua Súmula 182 ao Agravo em Recurso Especial que não refuta, de maneira específica, os fundamentos da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal a quo, bem como ao Agravo Interno que combate de maneira deficiente a decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC.

6. Ademais, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou, no julgamento dos EAREsp 746.775/PR, ser necessária a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão denegatória do Recurso Especial, sob pena de não conhecimento.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.428.209/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) (grifos acrescidos)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RELAÇÃO A PARTE DO PEDIDO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS, ASSISTÊNCIA MÉDICA, LICENÇA PATERNIDADE, INTERVALO INTRAJORNADA, HORAS EXTRAS, ADICIONAIS NOTURNO, DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE, ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA, REFLEXOS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO, DESCANSO SEMANAL E FALTAS JUSTIFICADAS. AGRAVO DA IMPETRANTE DESPROVIDO. AGRAVO DA UNIÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos contra decisão que deu parcial provimento ao apelo da União e negou provimento ao apelo da impetrante, entendendo pela ausência parcial de interesse de agir e pela incidência de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias gozadas, assistência médica, licença paternidade, intervalo intrajornada, horas extras, adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, adicional de transferência, reflexos do aviso prévio indenizado, descanso semanal e faltas justificadas.

II. Questão em discussão

2. Estão em discussão as seguintes questões: (i) existência de julgamento extra petita quanto à análise da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas; (ii) se há interesse de agir da impetrante quanto à discussão de incidência sobre férias indenizadas e respectivo adicional, abono de férias, salário-família, prêmio-desligamento, ajuda de custo e diárias, vale-transporte pago em pecúnia; e (iii) se incide contribuição previdenciária sobre férias gozadas, assistência médica, licença paternidade, intervalo intrajornada, horas extras, adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, adicional de transferência, reflexos do aviso prévio indenizado, descanso semanal e faltas justificadas, considerando a sua natureza jurídica.

III. Razões de decidir

3. O julgamento incluiu matéria não suscitada na inicial, configurando julgamento extra petita, o que impõe a adequação da decisão aos limites da lide.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, as férias gozadas possuem natureza remuneratória, devendo, portanto, integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária (STJ, AgInt no AREsp 2088189/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 04/12/2023).

5. A ausência de resistência administrativa quanto à exclusão de contribuição previdenciária sobre férias indenizadas e respectivo adicional, abono de férias, salário-família, prêmio-desligamento, ajuda de custo e diárias, vale-transporte pago em pecúnia elimina o interesse processual da impetrante, conforme reiterada jurisprudência e regulamentação vinculante no âmbito administrativo.

6. A exclusão de contribuições previdenciárias sobre despesas médicas nos períodos anteriores a 11/11/2017 está condicionada à comprovação de isonomia no oferecimento dos benefícios, conforme redação do art. 28, § 9o, "q", da Lei 8.212/91 à época.

7. O salário-paternidade possui natureza remuneratória, uma vez que decorre de interrupção do contrato de trabalho e é pago pelo empregador, sendo legítima a incidência de contribuição previdenciária, conforme entendimento consolidado no Tema no 740 do STJ e precedentes correlatos.

8. Os valores pagos pela supressão do intervalo intrajornada mantêm natureza remuneratória, independentemente da alteração legislativa promovida pela Lei no 13.467/2017, por constituírem contraprestação pelo trabalho realizado. Jurisprudência consolidada do STJ.

9. Os adicionais de hora extra, trabalho noturno, insalubridade e periculosidade possuem natureza remuneratória, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ, sujeitando-se à incidência de contribuição previdenciária (STJ, REsp 1358281/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 05/12/2014).

10. O adicional de transferência também possui natureza salarial, derivada do direito do empregador de transferir o empregado, sendo devido como contraprestação ao trabalhador transferido, conforme o § 3o do art. 463 da CLT e jurisprudência do TST (Precedente: STJ, AgRg no REsp 1.432.886/RS).

11. O décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado não possui natureza indenizatória, mas remuneratória, sujeitando-se à contribuição previdenciária, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e precedentes desta Corte.

12. O descanso semanal remunerado integra a remuneração do empregado, sendo devido em razão do contrato de trabalho, ainda que não corresponda à efetiva prestação de serviços, o que atrai a incidência de contribuição previdenciária, nos termos do art. 67 da CLT e jurisprudência pacificada do STJ.

13 . Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), a remuneração paga durante faltas justificadas mantém caráter remuneratório, uma vez que decorre da relação de emprego e da continuidade do contrato de trabalho, ainda que sem a efetiva prestação de serviços. Precedente: AgRg no REsp 1.428.385/RS.

IV. Dispositivo e tese

14. Agravo interno da União provido. Agravo interno da impetrante desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura julgamento extra petita a análise de matéria não suscitada na inicial.

2. A contribuição previdenciária incide sobre as férias gozadas, em razão de sua natureza remuneratória.

3. Não há interesse de agir para impugnação judicial de contribuição previdenciária sobre verbas cuja isenção é expressamente reconhecida por legislação e atos administrativos vinculantes.

4. A exclusão de contribuição previdenciária sobre despesas médicas em períodos anteriores a 11/11/2017 está condicionada à comprovação de igualdade na concessão dos benefícios para todos os empregados e dirigentes.

5. O salário-paternidade, enquanto licença remunerada constitucionalmente assegurada, possui natureza remuneratória, sujeitando-se à incidência de contribuição previdenciária.

6. Os valores pagos pela supressão do intervalo intrajornada têm natureza remuneratória, permanecendo sujeitos à contribuição previdenciária, mesmo após a alteração legislativa da Lei no 13.467/2017.

7. Os adicionais de hora extra, trabalho noturno, insalubridade e periculosidade, assim como o adicional de transferência, o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado, o descanso semanal remunerado e os valores pagos ao empregado durante afastamentos esporádicos justificados, possuem natureza remuneratória e estão sujeitos à incidência de contribuição previdenciária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XIX; Lei no 8.212/91, art. 28, § 9o, "d", "e", "f", "g", "h", "q"; CLT, art. 67, art. 71, § 4o, art. 463, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2088189/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 04/12/2023; STJ, REsp 1230957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a S., j. 26/02/2014; STJ, AgInt no REsp 1922731/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 19/06/2023; STJ, AgInt no REsp 2005139/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., j. 24/10/2022; STJ, REsp 1358281/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a S., DJe 05/12/2014; STJ, AgRg no REsp 1.432.886/RS; STJ, AgRg no REsp 1475078/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a T., j. 21/10/2014; STJ, REsp 1444203/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 10/06/2014; STJ, AgRg no REsp 1.428.385/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 2a T., j. 19/11/2013; TRF3, ApCiv 0058458-58.1999.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 06/07/2023; TRF3, ApelRemNec 5002763-02.2020.4.03.6002, Rel. Juiz Fed. Conv. Renato Lopes Becho, 13/04/2023.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5006746-39.2021.4.03.6110, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 14/02/2025, Intimação via sistema DATA: 27/02/2025) (grifos acrescidos)

Imperiosa, portanto, a manutenção da sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas no 512 do STF e no 105 do STJ. Custas na forma da lei.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO SAT/RAT. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE FÉRIAS GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS VERBAS. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. e F1rst Tecnologia e Inovação Ltda. contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada para afastar a incidência da contribuição ao Seguro de Acidente do Trabalho/Riscos Ambientais do Trabalho (SAT/RAT) sobre valores pagos aos empregados a título de férias, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado (DSR). As impetrantes sustentam que tais verbas são pagas em períodos nos quais não há efetiva exposição do trabalhador a riscos ambientais do trabalho, o que afastaria a incidência da contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) pode incidir sobre valores pagos aos empregados a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado, ainda que pagos em períodos sem efetiva prestação de serviços ou exposição a risco laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e a Lei no 8.212/1991 estabelecem que as contribuições previdenciárias a cargo do empregador incidem sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados aos empregados, abrangendo todas as parcelas de natureza remuneratória.

4. O adicional do SAT/RAT compartilha a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários, inexistindo previsão legal que autorize distinguir, para fins de incidência, parcelas vinculadas ou não à efetiva exposição ao risco ambiental do trabalho.

5. As férias gozadas possuem natureza remuneratória, por constituírem descanso remunerado decorrente do contrato de trabalho, o que legitima a incidência da contribuição previdenciária, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O terço constitucional de férias possui natureza remuneratória, conforme tese fixada pelo STF no Tema 985 da repercussão geral (RE 1.072.485), sendo legítima a incidência de contribuição social sobre tal verba, aplicável ao caso em razão do ajuizamento da ação após o marco temporal estabelecido na modulação de efeitos (15/09/2020).

7. O décimo terceiro salário constitui parcela remuneratória integrante da remuneração do trabalhador, sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária, conforme entendimento consolidado na Súmula 688 do STF e na jurisprudência do STJ.

8. O descanso semanal remunerado integra a remuneração do empregado e decorre da continuidade da relação de emprego, razão pela qual também compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contribuição previdenciária destinada ao SAT/RAT incide sobre todas as parcelas de natureza remuneratória que compõem a folha de salários, por compartilhar a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.

2. As verbas pagas a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, décimo terceiro salário e descanso semanal remunerado possuem natureza remuneratória e integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

3. Não há distinção legal que afaste a incidência do SAT/RAT sobre parcelas remuneratórias pagas em períodos sem efetiva exposição do trabalhador a riscos ambientais do trabalho.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, “a”; Lei no 8.212/1991, arts. 22, I e II, e 28, § 9o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Tema 985 da repercussão geral; STF, Súmula 688; STJ, AgInt no AREsp 2.088.189/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no REsp 2.167.635/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.428.209/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão